Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042735-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA V I S T O S. (Doc. Num. 24933423). Indefiro o pedido de sustentação oral apresentado pelo Agravante, tendo em vista que o presente recurso (Agravo Interno) não comporta sustentação oral (artigo 110 do RITJDFT e artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil). Igualmente não há previsão legal de inscrição de advogado para fazer intervenção sumária (artigo 7o, X, da Lei 8.906/94) em sessões por videoconferência, até mesmo porque tal acarretaria tumulto nos julgamentos. Por outro lado, é certo que as partes e advogados poderão acompanhar o julgamento por meio do canal do Tribunal no YouTube (youtube.com/user/tjdftnoticias/videos). I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI Presidente em exercício